Tribunal: STF
Processo: RHC 249337
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo regimental, por ser manifestamente intempestivo (doc. 115).



     



    O embargante sustenta haver omissão e contradição na decisão embargada, nos seguintes termos: 



     



    O embargante impetrou agravo regimental sobre a decisão de negativa de recebimento do recurso ordinário de habeas corpus, em habeas corpus em 17/12/2024.



    A decisão ora embargada registra que a decisão agravada fora publicada em 29/11/2024.



    Ocorre que integra a decisão agravada publicada no dia 29/11/2024, a decisão - dos embargos de declaração apresentados em 06/12/2024 – realizada em 09/12/2024, publicada dia 10/12/2024.



    Tem o embargante de que aplicável a previsão do artigo 1026 do CPC, o que lhe oportuniza a contagem do prazo para interposição de seu recurso, a contar da decisão dos embargos de declaração acima referidos (dia 10/12/2024). Logo, tem o embargante de que tempestivo o agravo regimental apresentado, no dia 17/12/2024.



    Tem o embargante de que a decisão ora embargada incorreu em omissão, diante da não consideração da existência dos embargos acima referidos e sua respectiva decisão. Mais que isso, nenhuma fundamentação apresentou para tal omissão.



    Assim, tem o embargante que a decisão embargada incorre em omissão, devendo ser suprida; sob pena de ocorrência de decisão em descumprimento as previsões dos artigos 11 e 1026 do CPC; bem como, inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.



    [...]



    Entende o embargante que a decisão ora embargada incorreu em contradição.



    Com efeito.



    O embargante impetrou agravo regimental sobre a decisão de negativa de recebimento do recurso ordinário de habeas corpus, em habeas corpus em 17/12/2024, considerando conforme elementos dos autos que integra a decisão agravada publicada no dia 29/11/2024, a decisão - dos embargos de declaração apresentados em 06/12/2024 – realizada em 09/12/2024, publicada dia 10/12/2024.



    Assim, tem o embargante de que a presente decisão embargada contraria os elementos dos autos diante de ter havido a interposição de embargos de declaração sobre a decisão de negativa de recebimento do recurso ordinário; bem como, contraria a previsão do artigo 1026 do CPC, que interrompe o prazo de contagem para recurso posterior.



    Tem o embargante de que demonstrado o fato de que a decisão ora embargada incorreu em contradição com os elementos dos autos e a previsão do artigo 1026 do CPC.



    Assim, tem o embargante que a decisão embargada, diante de omissão e/ou mesmo da contradição acima, devendo ser suprida/corrigida; sob pena de ocorrência de decisão em descumprimento as previsões dos artigos 11 e 1026 do CPC; bem como, inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal (doc. 8, pp. 1-3).



     



    Ao final, requer:



    01-Seja recebido os presentes embargos de declaração sobre a decisão de negativa de recebimento do agravo regimental, publicada dia 19/12/2024;



    02- Após o recebimento dos presentes embargos de declaração, seja realizado o exame e esclarecimento, com expresso pronunciamento judicial, fundamentadamente sobre os argumentos acima destacados sobre ter ocorrido omissão e/ou contradição, na decisão embargada; diante dos elementos dos autos e da legislação acima destacada;



    03- Diante do pronunciamento acima requerido, requer por consequência, corrija a decisão do evento ora embargado, no que for devido – dando efeito infringente aos presentes embargos, se necessário e adequado;



    04- Posteriormente, ao acima requerido, determine o juízo o posterior e regular prosseguimento do feito, nos termos de praxe (doc. 116, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da omissão e da contradição alegadas.



     



    Na decisão embargada, registrei, inicialmente, que a decisão então agravada foi publicada em 29/11/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 2/12/2024 (inclusive), nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal — CPP, e com término em 6/12/2024 (sexta-feira).



    Em seguida, assentei que o agravo regimental foi interposto no dia 17/12/2024 (docs. 110 e 111), após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal.



    Ademais, anotei que, ainda que se considerasse como termo inicial a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos daquela decisão — conforme aventado pela defesa nestes embargos, o agravo regimental é intempestivo. A referida decisão foi publicada em 10/12/2024, inciando-se o prazo em 11/12/2024 (inclusive), com término em 15/12/2024 (domingo). Nesse caso, por se tratar de final de semana, prorroga-se o termo final para o dia 16/12/2024 (segunda-feira).



    Daí ter concluído que, em ambas as hipóteses, o agravo regimental foi interposto fora do prazo recursal.



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Certifique-se o imediato trânsito em julgado, em relação ao ora recorrente, tal como já determinado na decisão anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator